Tribunal: STF
Processo: HC 261662
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 912.683/PB, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    2. No caso em apreço, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    3. Agravo regimental não conhecido (doc. 4, p. 106).



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento do presente Habeas Corpus Substitutivo, em face das gravíssimas ilegalidades e inconstitucionalidades que maculam a condenação do Paciente, superando-se, em caráter excepcional, os óbices formais de não conhecimento.



    b) A concessão da ordem de ofício, para que seja reconhecida a nulidade absoluta do processo criminal a partir da fase de instrução, em virtude do flagrante cerceamento de defesa e da violação ao devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e artigos 226, 400 e 155 do Código de Processo Penal).



    c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela anulação total do processo, requer-se a concessão da ordem para absolver o Paciente LUCAS THIAGO DA SILVA das imputações dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta insuficiência de provas de autoria e da ausência de elementos que comprovem a estabilidade e permanência da associação criminosa, bem como pela inexistência de dolo na conduta do Paciente (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Inicialmente, destaco que, nas razões do agravo regimental, a Defesa do agravante não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática.



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 353/354):



    Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, constato que o acórdão que manteve a condenação do paciente transitou em julgado em 17/08/2020. Interposto recurso especial quando já transitado em julgado o acórdão que julgou a apelação, o Tribunal de origem inadmitiu o respectivo recurso, transitado em julgado em 27/05/2021 (e-STJ fl. 244).



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Quanto ao ponto:



    [...]



    No tocante ao pedido de absolvição do crime, é cediço que a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nessa esteira:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 4, pp. 109-111 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, conforme destacado no acórdão impugnado, a condenação ora impugnada transitou em julgado em 17/8/2020. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator